Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724249-07.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Ana Paula Patrícia de Oliveira; J. M. D. O. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 62462287 dos autos em referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Ana Paula Patrícia de Oliveira e por J. M. D. O., homologou o valor de perícia médica na especialidade de ginecologia em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) e, com fundamento nas Portarias Conjuntas 53/2011 e 1155/2019, estabeleceu que a diferença entre o valor máximo previsto para ser custeado pelo e. TJDFT (R$ 1.503,53) e o valor fixado (R$ 1.850,00) deverá ser oportunamente cobrado pelo perito, por petição nos autos, nos termos do art. 7o, § 2o, da Portaria 53/2011 e do art. 98, § 3o, e do art. 515, V, ambos do CPC. Na petição inicial, os agravados alegam danos morais relacionados a suposto erro médico em hospital da rede pública no parto de J.M.D.O., de que haveria resultado fratura da clavícula à esquerda com repercussão sobre a função normal do membro afetado. Por esse motivo, os agravados pleiteiam a condenação do agravante a lhes pagar compensação pecuniária no valor equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos sofrimentos causados. Como o caso se refere a intercorrências relacionadas ao parto, o magistrado deferiu o pedido de produção de prova pericial na especialidade de ginecologia e, como visto acima, no mesmo ato, dada a gratuidade de justiça dos autores, homologou a perícia em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas estabeleceu, com fundamento nas Portarias Conjuntas 53/2011 e 1155/2019, que a diferença entre o valor máximo previsto para ser custeado pelo e. TJDFT (R$ 1.503,53) e o valor fixado (R$ 1.850,00) deverá ser oportunamente cobrado pelo perito, por meio de seu advogado. Em razões recursais (Id 17789307, p. 2-8), sustenta o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate de hipóteses originalmente não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o que faz com fundamento na teoria da taxatividade mitigada adotada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.704.520-MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Aponta ser o recurso instrumento hábil a discutir o limite de pagamento de valores periciais relativos às causas de beneficiários da gratuidade de justiça, ou seja, de casos que demandam a aplicação da Portaria Conjunta 53/2011, modificada pela Portaria Conjunta 101/2016. Sublinha que a decisão fustigada não aplicou a atualização determinada pela Portaria Conjunta 101/2016. Vocifera no sentido que a realização de perícias médicas é um obstáculo que, muitas vezes, impõe excessiva demora no trâmite do processo, diante do desinteresse dos profissionais e do baixo valor dos honorários periciais em caso de beneficiários da gratuidade de justiça. Assevera, nesse cenário, que impor aos profissionais o pagamento de valor a menor daquele estabelecido pela Portaria Conjunta 101/2016, causa prejuízos ao bom andamento da Justiça e impõe prejuízo injustificado ao perito nomeado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender liminarmente a eficácia da decisão que determinou o pagamento do valor a menor, qual seja, R$ 1.503,53 (mil quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e para que seja dada vigência à Portaria Conjunta 101/2016-TJDFT c/c o artigo 95, §3o, II, do CPC, com a adoção do limite de valor previstos na referida norma (R$ 1.850,00) no pagamento dos honorários periciais no processo de origem. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão atinente à discussão sobre o limite de pagamento de honorários periciais, mesmo em se tratando daqueles provenientes de causas com beneficiários da gratuidade de justiça. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, o que leva à possibilidade de admissão de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. No caso, o agravante apresenta argumentos genéricos para sustentar sua tese de urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, o que, segundo entende, justificaria o conhecimento do instrumento apesar da ausência de previsão legal. Todavia, o agravante não logra êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, efetivamente, a situação de urgência decorrente da inutilidade no julgamento da questão no recurso de apelação, tal como decidido no mencionado REsp 1.704.520-MT, especialmente quando se verifica, ao esquadrinhar os autos de origem, que a perícia já foi, até mesmo, elaborada e colacionada àquele feito (Id 68198807). Em paralelo, sua insurgência em relação à fixação do valor dos honorários, o qual pretende ver aumentados, é também questionável, notadamente quando se percebe que o ente distrital sequer é o destinatário das verbas, que deverão ser oportunamente endereçadas ao perito designado, e cujo pagamento, conforme afirmado pelo magistrado, será realizado com observância dos limites estabelecidos na Portaria Conjunta 53/2011, na Portaria Conjunta 101/2016 e na Portaria GPR 1155/2019. É inegável, diante da previsão do art. 966 do CPC[2], a falta de interesse recursal do agravante no caso vertente, a evidenciar a inadmissibilidade do agravo de instrumento também por esse fundamento. Sobre a ausência de cabimento do agravo de instrumento em decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC e que não ostentam urgência, transcrevo abaixo alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Portanto, em virtude da falta de interesse recursal e do não cabimento do agravo de instrumento no caso vertente, bem como diante da ausência de excepcionalidade na decisão agravada, apta a ensejar a aplicação da tese desenvolvida no REsp 1.704.520-MT, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3]. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;